Tribunal: STF
Processo: RE 756536
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO NORMATIVA DA UNIÃO PARA A EDIÇÃO DE LEI REGULAMENTADORA DE CARÁTER NACIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.